Tribunal: TJPA
Processo: 0866297-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866297-61.2020.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MANOELA DIAS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE A PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, por superarem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A embargante sustenta contrariedade aos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS, bem como requer o prequestionamento dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento do STJ acerca da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) se é cabível o manejo dos embargos para rediscussão do mérito; (
iii
) se restou configurado o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial para aferição da abusividade, não sendo critério absoluto, e que, conforme o Tema 27 do STJ, a abusividade se configura quando os juros superam em mais de 50% a média de mercado, circunstância verificada no caso concreto.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

6. Para fins de recursos excepcionais, consideram-se
p
requestionados

os
a
rts
.
421 do Código Civil e 927 do CPC, uma vez que as matérias por eles disciplinadas foram debatidas e decididas, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, configurada quando superada em mais de 50%, conforme orientação do STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com finalidade de prequestionamento, opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o acórdão de ID 21397489, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, determinou a repetição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta a embargante, com fundamento no art. 1.025 do CPC, a necessidade de prequestionamento da matéria, alegando que o acórdão teria contrariado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS, especialmente no que concerne à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios.

Afirma que a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode servir como critério exclusivo para aferição de abusividade, notadamente em razão do perfil de risco dos clientes atendidos pela instituição financeira.

Aduz que o acórdão violaria os
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 22192381), pugnando pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

Defende que a decisão embargada enfrentou de forma adequada a matéria à luz do Tema nº 27 do STJ, bem como do art. 51, §1º, do CDC, configurando-se a insurgência como mera tentativa de rediscussão do mérito.

Requer, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria contrariado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS, especialmente quanto à utilização da taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, além de requerer o prequestionamento dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui referencial útil para o controle da abusividade, mas que a simples superação da média não implica, por si só, ilegalidade. Assentou-se, ainda, em consonância com o Tema nº 27 do STJ, que somente se caracteriza a abusividade quando os juros forem fixados em patamar superior a 50% da taxa média de mercado, o que restou demonstrado no caso concreto, inclusive com a indicação dos percentuais contratados e das respectivas médias apuradas à época.

Portanto, a tese adotada pelo acórdão está alinhada à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido reconhecida a abusividade a partir da análise das peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em utilização automática ou exclusiva da taxa média como critério absoluto.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Assim, o embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

O mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante a inexistência de omissão, considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

DO PREQUESTIONAMENTO

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados, ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o acórdão em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026